Tribunal: TJDFT
Processo: 0725644-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725644-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NORTEX - COMERCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, LEONARDO GUIMARAES POVOA, JULIANA GUIMARAES POVOA DESPACHO Analisados os autos originários, constata-se que o agravado-executado Leonardo Guimarães Póvoa, que estava substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, constituiu Advogados particulares (id. 103413728), que são os mesmos que patrocinam a agravada-executada Juliana Guimarães Póvoa. À Secretaria, para cadastrar nos presentes autos, como Advogado do agravado-executado Leornardo Guimarães Póvoa, o Dr. Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399 (id. 103413727, pág. 8, autos originários). Dê-se vista à i. Curadoria Especial de Ausentes para ciência do acima noticiado. Em seguida, retornem conclusos os autos para julgamento do recurso. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora